Tribunal: TJMT
Processo: 1005627-39.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005627-39.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLI DA SILVA GOMES - CPF: 293.869.852-68 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto
pelo Município de Rondonópolis
,

em face de sentença,
que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o recorrente ao pagamento da licença prêmio de 30 dias referente ao período aquisitivo de 27/07/2020 a 25/08/2020, não usufruída em razão da concessão de sua aposentadoria.

2. O recorrente sustenta a impossibilidade de conversão da licença prêmio em pecúnia, sob o argumento de que “
nunca negou à servidora o direito de gozar da licença prêmio
”. Salienta que “a licença-prêmio é um benefício que deve ser usufruído até a aposentadoria, sob pena de caracterizar renúncia”. Ao final, requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial.

3. Em contrarrazões, a recorrida sustenta que foram realizados pedidos administrativos requerendo a conversão da licença prêmio em pecúnia, contudo, o pedido foi indeferido. Afirma não existir “
mais a possibilidade de gozo da licença prêmio, tendo em vista já estar aposentada, não resta alternativa a requerente, se não pleitear em juízo e garantir assim, o seu direito de ter a licença-prêmio adquirida em forma de pecúnia”
. Ao final, requer

a manutenção da sentença.

4. No caso, a parte autora, ora recorrida ingressou o processo objetivando a conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída. Informa que é servidora pública aposentada do serviço público municipal de Rondonópolis e que Município recorrente negou o pedido administrativo formulado.

5. Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão em pecúnia da licença prêmio adquirida e não gozada pelo servidor público ativo, a fim de não se configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública (AREsp 720781. Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Data do Julgamento: 30/06/2015).

6. Aliado a isso, a Súmula 08 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso firmou o seguinte entendimento:
“É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença–prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”.

7. Desse modo, diante da impossibilidade de usufruto da licença prêmio em virtude da aposentadoria da Recorrida, imperiosa a sua conversão em pecúnia, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito da Administração.

8. A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUIDA E NEM UTILIZADA COMO LAPSO TEMPORAL PARA APOSENTADORIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA APOSENTADORIA. DIREITO INCONTROVERSO AO BENEFÍCIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF E STJ. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO RECEBIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão em pecúnia da licença prêmio adquirida e não gozada pelo servidor público ativo, a fim de não se configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública (AREsp 720781. Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Data do Julgamento: 30/06/2015). 2- É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”. (Súmula 08/TRTJMT – Fazenda Pública). 3 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1030067-70.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)”

9. A sentença recorrida não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

10.Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

11. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

12. Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento)l sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024